Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009342-53.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA LANARO GRECO - CPF: 017.267.849-83 (RECORRENTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar inexigíveis débitos referentes a mensalidades de serviço de internet posteriores à rescisão contratual formalizada em 29/12/2023. A parte autora, contudo, recorreu pleiteando: (i) declaração de inexistência de débitos a partir de outubro/2023, data em que formalizou pedido de cancelamento; (ii) repetição de indébito no valor de R$ 551,58; e (iii) indenização por danos morais. Alega que, mesmo após o pedido de cancelamento formalizado em outubro/2023, continuou a ser cobrada nos meses subsequentes, tendo efetuado pagamentos indevidos e sofrido ameaça de negativação, o que lhe causou abalo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento contratual deve ser reconhecido a partir de outubro/2023; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após o pedido de cancelamento; e (iii) determinar se a conduta da fornecedora gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de cancelamento formalizado em outubro/2023 resta devidamente comprovado por protocolo apresentado, não havendo prova idônea de utilização dos serviços pela consumidora após essa data, ônus que incumbia à fornecedora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

O decurso de prazo administrativo interno para processamento do cancelamento não transfere ao consumidor a responsabilidade por cobranças indevidas, sobretudo quando não demonstrada a prestação efetiva dos serviços.

5.

Os pagamentos efetuados pela autora nos meses de novembro e dezembro/2023 caracterizam cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A manutenção das cobranças e a ausência de solução administrativa adequada, mesmo após reiteradas reclamações da consumidora, configuram falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva, situação que extrapola o mero aborrecimento, justificando a condenação em danos morais.

7.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o contexto do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009342-53.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Andreia Lanaro Greco

Recorrido(s):

Oi S/A – em recuperação judicial

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido DECLARO INEXIGÍVEIS os débitos de mensalidade de serviço de internet do contrato em questão rescindido em 29/12/2023, referentes aos meses janeiro e fevereiro de 2024, conforme documentado no Id no 151627975, devendo cessar imediamente qualquer cobrança nesse sentido.

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.”

A Autora recorre da sentença pugnando declaração de inexistência de débito após o cancelamento do contrato ocorrido em outubro/2023, repetição de indébito no valor de R$ 551,58, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Conforme alegado na petição inicial, a autora afirma que, em outubro de 2023, formalizou pedido de cancelamento dos serviços de telefonia e internet contratados junto à ré, mediante protocolo devidamente registrado. Sustenta que, mesmo após tal solicitação, continuou a ser cobrada nos meses de novembro e dezembro de 2023, com débitos lançados em sua conta corrente. Relata ainda que, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive com novos protocolos, as cobranças persistiram, acompanhadas de ameaças de negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que, segundo alega, lhe ocasionou abalo emocional. Em razão desses fatos, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme se depreende dos autos, restou documentalmente comprovado que a autora formulou pedido formal de cancelamento do serviço em outubro de 2023, mediante protocolo n° 202300050912801, devidamente comprovado.

A ré, em sua defesa, embora tenha alegado que a rescisão contratual só teria ocorrido em 29/12/2023, não trouxe qualquer elemento probatório apto a infirmar a existência do pedido de cancelamento formulado pela autora ainda em outubro/2023, tampouco demonstrou, de modo minimamente idôneo, a efetiva utilização do serviço pela consumidora após essa data.

Ressalte-se que, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, quanto à demonstração da utilização do serviço e da regularidade da cobrança, compete ao fornecedor, sobretudo quando se discute a continuidade ou não da relação contratual após o pedido de cancelamento.

Entretanto, não consta nos autos qualquer documento técnico, tal como as faturas, relatórios de uso ou comunicações expressas com a consumidora, que indiquem a continuidade da utilização do serviço.

As faturas subsequentes, inclusive a de janeiro de 2024, demonstram apenas cobranças padronizadas, sem qualquer discriminação concreta de uso efetivo, não sendo suficientes para afastar a presunção decorrente do pedido de cancelamento.

Importante destacar, ainda, que o simples decurso de prazo administrativo para processamento interno do cancelamento não tem o condão de transferir ao consumidor a responsabilidade por valores indevidamente lançados em seu desfavor, sobretudo quando o fornecedor não adota providências adequadas para o encerramento do vínculo e a retirada dos equipamentos, como no presente caso.

Ademais, restou também comprovado que a autora efetuou o pagamento das faturas de novembro (R$ 138,26) e dezembro de 2023 (R$ 137,53), valores estes que foram indevidamente debitados mesmo após a solicitação de cancelamento.

Com relação à restituição em dobro, como houve o pagamento de faturas mensais por serviços não prestados e devidamente cancelados, deve ser ressarcido, em dobro, ao consumidor os valores pagos indevidamente por este, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que tange ao pleito indenizatório, entendo que assiste razão à autora. Conforme se extrai dos autos, após a formalização do pedido de cancelamento, a autora formulou diversas reclamações administrativas junto à ré, sem que tenha obtido solução efetiva para a controvérsia. Tal conduta caracteriza violação aos deveres de boa-fé objetiva e de adequada prestação de serviços, gerando situação de insegurança e angústia que extrapola o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DA LINHA DE TELEFONE FIXO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. COBRANÇA POR PERÍODO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INCLUSÃO DE LINHAS DE TELEFONE NÃO CONTRATADAS NAS FATURAS DA CONSUMIDORA. BLOQUEIO TEMPORÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não foi possível a realização da transferência da linha referente ao telefone fixo da consumidora e em razão disso, foi solicitado o cancelamento desta, mas a empresa efetuou cobranças em data posterior ao pedido de cancelamento da linha; bem como
diante das reclamações administrativas a ré não solucionou o problema, tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Restando demonstrado que o consumidor efetuou o pagamento indevido de faturas em razão de serviços com pedido de cancelamento, deve haver o ressarcimento ao consumidor . Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001408-51.2022.8 .11.0003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E PERSISTENTES APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS POSTERIORES – PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – COBRANÇAS INDEVIDAS –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
As cobranças indevidas, enviadas após o cancelamento da linha telefônica, forçando o consumidor a pagar algumas delas, configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolo indicado, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade . Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10004135020188110012 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021)

Assim, mostra-se devida a reparação por danos morais.

Já em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e dos julgados proferidos por essa Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou parcial provimento e reconheço como cancelada a contratação a partir do pedido formulado em outubro/2023; Condeno a reclamada a ré à restituição em dobro dos valores pagos a título de faturas de novembro e dezembro de 2023, no total de R$ 551,58 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação; condeno a Reclamada a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Por fim, manter a inexigibilidade das cobranças posteriores já declarada na sentença.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/2015.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025